Tribunal: STF
Processo: RE 99817
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
- Ação de prestação de contas. Correção monetária. Lei 6.899, de 1981. Relevância da questão federal acolhida. Havendo o termo "a quo" da correção monetária sido fixado na primeira fase do processo, com o trânsito em julgado do acórdão, que teve o réu como obrigado a prestar as contas (CPC, art-915, § 2º, segunda parte), não mais cabe discutir a matéria, na segunda fase do procedimento, quando do julgamento das contas apresentadas. Código de Processo Civil, arts. 471 e 473. Recurso extraordinário não conhecido.